Tribunal: TJDFT
Processo: 0753119-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.

2. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de quitação da dívida; a condenação do réu na devolução da diferença entre a quantia depositada em sua conta corrente e as quantias debitadas de seu contracheque (R$ 5.361,96).

3. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor de R$ 14.000,00, já pagou de R$ 19.361,96, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados e que realizou compras no cartão de crédito, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato.

4. A sentença julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de RMC objeto dos autos, para determinar a suspensão de descontos no contracheque do autor a título de RMC; e para condenar o réu na devolução de R$ 6.045,83, correspondente à diferença do valor depositado na conta corrente do autor, valores referentes a compras realizadas por meio do cartão de crédito e o valor pago pelo autor, o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. No caso em exame a parte autora é qualificada como Agente da Polícia Civil do DF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN” e “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” e “Planilha de Proposta do Cartão” (ID 25609685 - Pág. 3 e 6/8), que estão devidamente assinados pelo autor. No referido contrato não houve solicitação de saque, de forma que não estão descritas as condições para esse tipo de empréstimo (ID 25609685 - Pág. 1). Noutra via, há a previsão de liberação de crédito no valor de R$ 16.501,68 (ID 25609685 - Pág. 11).

6. Verifica-se, que, inobstante não haver solicitação de empréstimo na data da assinatura do contrato, desde o início do relacionamento, o autor utilizou-se do cartão de crédito para a realização de compras pessoais em diversos estabelecimentos comerciais (ID 25609686/25609691), utilizando-se do tele saque somente em 04/10/2017 para o crédito de R$ 7.000,00 (ID 25609688 - Pág. 8). Observa-se ainda que parte da dívida do cartão de crédito era paga por meio de desconto direto no contracheque do autor e parte era quitada mensalmente por ele por meio de boletos bancários, sendo que nos dois primeiros anos do contrato, o autor conseguiu manter o equilíbrio entre débitos e créditos lançados no cartão de crédito.

7. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato. Ao contrário disso, parece claro que o autor tinha conhecimento do modelo de negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento que lhe aprouvesse.

8. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.

9. Neste sentido, farta jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1315518, 07143429620208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1315479, 07023796720208070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal.)

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.